Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE VISITAS. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. RELATO DE ABUSOS SOFRIDOS POR UM DOS MENORES. ABUSOS EM TESE PERPETRADOS POR PARTE DE PRIMO ADOLESCENTE INTEGRANTE DO NÚCLEO FAMILIAR PATERNO. DIREITO DE VISITAS DO GENITOR SUSPENSO EM 2018. GUARDA DAS CRIANÇAS EXERCIDA INTEGRALMENTE PELA GENITORA. POSSE EM CONCURSO PÚBLICO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DAS CRIANÇAS. PROCESSO QUE AINDA DEMANDA ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES PARA RETOMADA DO CONVÍVIO DOS INFANTES COM O PAI. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a aplicação subsidiária da regra da perpetuatio jurisdicionis prevista no CPC frente à incidência do art. 147, I, do ECA, manifestou-se no sentido de que “a competência para apreciar e julgar ações que versem sobre interesses de menores é a do foro do domicílio de quem exerce a guarda, nos termos do art. 147, inc. I, do ECA, com atenção redobrada às particularidades do caso concreto, sem descurar do primado da preservação dos direitos das crianças”. (CC n. 62.027-PR, Relator Min. Nancy Andrighi, DJ 9.10.2006).
2. No caso vertente, a genitora detém a guarda das crianças. Além disso, observa-se que a ação envolve relatos de possíveis abusos sofridos por uma das crianças, atos supostamente praticados por primo integrante do grupo familiar paterno, durante as visitas realizadas ao pai, situação que motivou, no dia 27 de novembro de 2018, a suspensão do direito de visita do genitor, por meio de decisão judicial.
3. Constata-se que, no dia 6 de janeiro de 2021, a requerente peticionou nos autos da ação de revisão de visitas (ID 24056944) informando a alteração de sua residência, em definitivo, para o Rio Grande do Sul, haja vista a aprovação em concurso público para exercer cargo no Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. – HU – FURG, tendo pleiteado o encaminhamento dos autos a uma das Varas de Família, de Órfãos e Sucessões da Comarca de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, pedido que foi indeferido pelo Magistrado.
4. Contudo, o princípio do juízo imediato, previsto no art. 147 do ECA, determina que a competência será fixada no local onde a criança exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária. No presente caso, o domicílio dos menores coincide com o da genitora, considerando que, no momento, ela exerce a guarda unilateral. Portanto, tendo a mãe alterado a sua residência para o Município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, em razão de posse em concurso público, os autos devem ser remetidos a uma das varas de família dessa Comarca.
5. No caso em análise, o princípio do melhor interesse da criança impõe a aplicação do princípio do juízo imediato, haja vista ainda ser necessário estudo multidisciplinar, de maneira a se estabelecer o retorno do convívio entre os infantes e o genitor, em razão do considerável lapso temporal transcorrido sem que as crianças tivessem contato com o pai.
6. Recurso conhecido e provido.